Tribunal: CARF
Processo: 13227.900385/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900385/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAZÔNIA PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, não conheceu do recurso.
Os autos tratam de análise de Per/Dcomp., por intermédio da qual o contribuinte
compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de CSLL.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, em face da inexistência do direito creditório indicado, sob o entendimento de que o
recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900385/2009-41
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900385/2009-41

do imposto anual ou para compor o saldo negativo de CSLL do período. Assim, a compensação
não foi homologada.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que não conheceu do
recurso.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, renovando seus argumentos e pugnando pelo cancelamento
do Per/Dcomp que deu origem aos débitos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido. No entanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.
O cerne da presente controvérsia reside na ausência de competência por parte da
DRJ para apreciar argumento relacionado aos débitos declarados em Dcomp., pois a decisão
recorrida não conheceu da manifestação, por entender que não seria competente para tanto. Em
decorrência, juízo algum foi proferido acerca dos débitos inseridos no PER/DCOMP objeto dos
autos.
O contribuinte , por sua vez, inicia seu recurso com “considerandos”, repetindo
trechos da decisão recorrida, que não conheceu do recurso apresentado, sem rebatê-los, e ao final
pugna pelo cancelamento da Per/Dcomp que deu origem aos débitos. Ou seja, não apresenta
argumentos contra o fundamento decisório de não conhecer da manifestação.
A peça recursal limita-se a ratificar a conclusão da DRJ que seu pleito é mesmo de
cancelamento da Per/Dcomp, sem apresentar um contraponto para rebater o fundamento de que a
manifestação outrora apresentada deveria ser conhecida para análise de seu requerimento de
cancelamento dos débitos declarados.
Portanto, as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a derruir as
conclusões expostas no Acórdão exarado pela DRJ, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para o
que o recurso seja conhecido, se faz necessário, no mínimo, o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada, ou seja, deve o recurso trazer razão de direito ou argumento para a reforma do
decisium atacado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900385/2009-41

10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a dialeticidade
descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no 15504.010684/2010-34;
Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto;
sessão de 30/07/2020)

Além do mais, ad argumentandum tantum, não há provas produzidas para uma
eventual análise da inexistência de débitos declarados ou mesmo erro de fato cometido quando
do preenchimento de uma das declarações, não sendo suficiente para tal análise, reportar-se a
dados inseridos em outras declarações para comprovação do direito alegado, como sugere o
recurso.
Portanto, além de não ter recorrido da forma devida, a Recorrente não trouxe
elementos hábeis necessários a contrapor o consignado no Despacho Decisório, em especial,
provas robustas da existência do seu pleito.
Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o
recurso sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900385/2009-41

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital